Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-18.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001132-18.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABRYZIA VIEIRA DA CRUZ e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES JÁ REQUISITADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DOS EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO INTEGRAL. ART. 100, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC Nº 113/2021. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA PELO SETOR DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS NO PRÓPRIO PROCEDIMENTO DE PRECATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO CONCRETO: exequentes que ajuizaram cumprimento de sentença autônomo, visando ao recebimento de juros moratórios e correção monetária não incluídos em execução anterior, restrita ao valor nominal. Sentença extinguiu o feito por entender que a atualização é automática no regime de precatórios. II. QUESTÕES JURÍDICAS: (i) possibilidade de execução autônoma para encargos acessórios; (ii) alcance da atualização promovida pelo Núcleo de Precatórios; (iii) adequação à disciplina constitucional (art. 100, § 12, CF) e jurisprudência vinculante (Temas 810/STF e 905/STJ), bem como à EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR: a atualização monetária e os juros moratórios constituem consectários legais de ordem pública, aplicados compulsoriamente pelos setores administrativos de precatórios, de acordo com a jurisprudência vinculante e a legislação de regência. Não há necessidade de nova execução para incluí-los, sendo eventual divergência ou erro de cálculo passível de correção no bojo do próprio precatório, mediante impugnação específica. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE: recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Tese de julgamento: É incabível a propositura de cumprimento de sentença autônomo para cobrança de juros moratórios e correção monetária já abrangidos pelo regime de precatórios, cuja atualização deve observar os parâmetros fixados pela Constituição, pela EC nº 113/2021 e pelos Temas 810/STF e 905/STJ, admitindo-se a correção de eventuais erros materiais no próprio procedimento requisitório. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100, § 12; CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 2186330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14/03/2024; TJPR, AI nº 0051144-89.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 27/11/2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12